Tribunal: STF
Processo: ARE 1564651
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivan Braga Soares interpôs o presente agravo (eDoc 182) em face de decisão (eDoc 172) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDoc 141) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. VARIEDADE DAS DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Caso em exame: 



    1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e artigos 129, §12º, e 329, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto; além de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto; e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. 



    II – Questões em discussão: 



    2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) o pedido de absolvição por falta de provas ou em razão da atipicidade da conduta (princípio da insignificância) e o pedido de desclassificação; iii) o pedido de absolvição dos demais delitos; iv) a dosimetria das penas. 



    III – Razões de decidir: 



    3. Não se pode falar em violação de domicílio se haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, pois havia elementos objetivos e racionais no sentido de que o réu poderia estar cometendo um crime e tentava se livrar dos entorpecentes que carregava consigo, sendo que o ingresso dos policiais na residência dele foi autorizado por sua companheira. 



    4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (tema n. 506 da repercussão geral), em 26-junho-2024, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância “cannabis sativa” descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. Destacou-se que essa presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido. 



    6. Incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, com base no recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no tema 506, de repercussão geral. 



    7. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 



    [...]



    IV - Dispositivo: 



    15. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 156), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e XI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade (eDoc 172), aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, por alegada necessidade de desclassificação da conduta para a previsto no art. 28 da lei de drogas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO



    1. A controvérsia acerca do pedido de desclassificação do crime não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.400.413 AgR ministra Presidente – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente